Tribunal: TJMT
Processo: 1040447-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040447-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 21.094.411/0001-63 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), TELMA DA COSTA LIMA RIBEIRO - CPF: 940.899.651-87 (APELADO), SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO - CPF: 037.445.911-82 (APELADO), JOAO DE SOUZA LIMA - CPF: 370.220.916-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TELMA DA COSTA LIMA RIBEIRO - CPF: 940.899.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO - CPF: 037.445.911-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA LIMA - CPF: 370.220.916-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

RECONHECIMENTO DO PEDIDO
– REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC
–
RECURSO PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Condenação
em honorários
fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do mesmo código.

3
– Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0

que
, nos autos da
A
ção de Execução Fiscal n.
1040447-72.2021.8.11.0041
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
26
,
da Lei de Execução Fiscal,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) de
honorários sucumbenciais em favor da parte executada
.

A parte
Apelante

aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto a não
aplicação da
redução dos honorários, nos

moldes do art. 90, §4o, do
Código de Processo Civil
,
considerando o
reconhecimento das
razões apresentadas
em exceção de
pré
-executividade,
com o consequente
cancelamento do título
exequendo.

Instada, a
parte apelada
não apresentou contrarrazões
(Id.
199007924
)
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0

que
, nos autos da
A
ção de Execução Fiscal n.
1040447-72.2021.8.11.0041
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
26
,
da Lei de Execução Fiscal,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.
1040447-72.2021.8.11.0041
, visando ao recebimento do crédito inscrito na CDA n.
2018884261
.

A parte executada
, ora apelada,
opôs exceção de
pré
-executividade alegando
a ilegitimidade passiva,
pugnando pelo cancelamento da CDA exequenda, por consequência, da execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

a
pelante
apesar de sustentar a ausência do interesse processual do excipiente, requereu a extinção do referido executivo fiscal, considerando o cancelamento administrativo do crédito exequendo (Id. 199007901).

Nesses termos,
em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA,
a Execução Fiscal
foi
extinta pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0
,
restando, portanto, prejudicada a análise das razões que amparavam a e
xceção de p
ré
-executividade
oposta. E ainda,
infere-se que houve a condenação
da parte exequente/
excepta
ao pagamento dos honorários
sucumbenciais
. Vejamos (Id.
199007908
):

“[...]

É certo que o cancelamento do débito, antes da decisão de primeira instância, nos termos do artigo 26 da LEF, acarreta a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes.

Deve-se considerar, contudo, que o cancelamento somente ocorreu após a intimação do exequente acerca da exceção
pré
-executividade, o que enseja, portanto, a condenação em honorários de sucumbência, dispensada somente as despesas, em conformidade com o citado art. 26.

Ante o exposto, nos termos do artigo 924, III, do CPC, julgo extinta a execução fiscal.

Sem custas.

Condeno o exequente
a honorários
de 10% do valor da execução.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I.
C.
”
.

No caso,
a parte recorrente interpôs Recurso de Apelação

aponta
ndo
a necessidade de reforma da sentença
quanto a não
aplicação da
redução dos honorários, nos

moldes do art. 90, §4o, do
Código de Processo Civil
,
considerando o
reconhecimento das
razões apresentadas
em exceção de
pré
-executividade,
com o consequente
cancelamento do título
exequendo.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a
jurisprudência do

c.
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu
no presente caso
, inclusive com apresentação de defesa
–
exceção de
pré
-
executividade –
, deve
a
Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito
, não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA
, assim como pugnando

pela
extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado
, por meio
de exceção de
pré
-executividade.

Por outro lado,
conforme sustentado pela parte apelante,
deve-se observar ainda o que preceitua o art.
90, §4o, do CPC
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto,
após a distribuição da ação de Execução Fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o Exequente/Apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência d
o
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(
N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO
COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(
N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios

fixado
pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0
, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para
r
eduzir
, pela metade,
a condenação

d
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios,
devendo, portanto,

ser aplicada a regra
contida
no artigo 90, §4
o
, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024